Tribunal: STF
Processo: ARE 1593632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação Ordinária - Tributário - ICMS - Creditamento indevido de ICMS - Operação realizada com empresas cujas inscrições estaduais foram declaradas nulas - Presunção de legitimidade da autuação, que justamente contratas a veracidade de negócios alegadamente realizados com empresas inexistentes, somente poderia ser afastada por prova inequívoca, o que não ocorreu - Não se desincumbiu a apelante de comprovar suas alegações iniciais, ônus que lhe competia - Sentença mantida - Recurso não provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, incisos I e II, alínea “a” e “b”,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A ação ordinária foi ajuizada pela parte autora visando o cancelamento do AIIM 4.128.197-4, sobre o creditamento indevido do ICMS em decorrência de escrituração, no Livro de Registro de Entradas, de imposto destacado em Notas Fiscais Eletrônicas (NFs), modelo 55, que foram declaradas inidôneas por não atenderem as condições previstas no item 3, do § 1º, do artigo 59 do Regulamento do ICMS.
Destaca-se em primeiro lugar que conforme se observa do documento de fls. 31/45 - AIIM nº 4.128.197-4, nota-se que não se trata de análise de contribuinte específico do ICMS, mas “... sob o fundamento de ter se creditado indevidamente de ICMS destacado em Notas Fiscais Eletrônicas emitidas por empresas que foram declaradas inábeis/inidôneas por não atenderem as condições previstas no item 3 do § 1} do artigo 59 do Regimento do ICMS (aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30/11/2000)” (fls. 2342), o que difere do tema do julgado mencionado pela apelante.
Outrossim, a infração apontada no AIIM mencionado, é norma distinta e não cuida de incidência tributária, não guardando qualquer relação de causalidade com a infração que glosou o crédito do ICMS, aqui analisado.
(...)
Conclui-se, pois, que houve o creditamento de forma indevida do ICMS no período apontado no AIIM nº 4.128.197, de empresas que tiveram suas inscrições estaduais declaradas inidôneas, em virtude de comprovada simulação de estabelecimento comercial, conforme leitura do item 1, do AIIM: “... emissão atribuída a “SANT'ANNA FLORESTAL LTDA ME, IE 414.056.061.110, CNPJ 11.5'0.421/0001-89', foram considerados INIDÔNEOS em consequência da Inscrição Estadual do suposto emitente ter sido enquadrada como NULA, ...” (fls. 31).
Outrossim, conforme se observa do Relatório Fiscal Circunstanciado, a apelante foi “renotificada” a apresentar documentos que comprovassem os fatos apresentados, não apresentando as provas necessárias, de modo a ser liberada do recolhimento do ICMS, aqui apontado.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente